Tribunal: STF
Processo: AI 174717
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUICIONAL. DISPENSA DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exceção prevista no art. 100 da Constituição Federal, relativa aos créditos de natureza alimentícia, não aboliu as normas orçamentárias inerentes à despesa pública, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica em relação aos demais precatórios decorrentes de condenações judiciais mais antigas.
2. A teor da Súmula 288, desta Corte, nega-se provimento ao agravo para subida do extraordinário, quando faltar qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia.
Precedente.
Agravo Regimental improvido.